Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-72.2016.8.11.0001
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002119-72.2016.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MÁRCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISAC FRANCISCO RESENDE - CPF: 313.870.479-49 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ASSISTENTE), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"VENCIDO O RELATOR, A CÂMARA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa , Dr Alexandre Elias Filho, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal, e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
– REJEITADA.
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO:
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC/2015 - APLICABILIDADE – INADMISSÍVEL O CRITÉRIO PURAMENTE DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO QUANDO VENCEDORA A FAZENDA PÚBLICA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

In casu
, o valor atribuído à causa foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), todavia, em razão do orçamento feito para realização do procedimento cirúrgico cardíaco, bem como
as diárias de internação em UTI e enfermaria, também necessárias ao tratamento
, totalizarem o montante de R$ 69.118,80 (sessenta e nove mil cento e dezoito reais e oitenta centavos), considerando o salário mínimo no ano de 2016, o valor da causa é superior ao limite fixado pela Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, de modo que não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública a apreciação da demanda.

Os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85.

Não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 6808611), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 6808615)
assegura que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa, são excessivos. Ainda, que por se tratar de pretensão concernente ao direito à assistência à saúde, o proveito econômico é inestimável, de modo que a fixação dos honorários deve se por apreciação equitativa, a observar o disposto nos incisos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Município de Cuiabá
(Id. 6808649) alega, em preliminar, a incompetência do Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital para processar e julgar a demanda, vez que o valor atribuído inicialmente à causa corresponde a R$ 40.000,00: quarenta mil reais, razão pela qual a competência absoluta é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afiança que se deve formar o litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso, pois há necessidade de “
gradação no que se refere a imposição judicial das obrigações dos entes de direito público
”.

Afirma que os honorários advocatícios devem ser fixados “
sobre o valor do procedimento conforme tabela SIGTAP

(Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde), e não sobre o valor dado a causa
”.

Contrarrazões (Id. 6808653).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 7360512), opina pelo não provimento do recurso do Município de Cuiabá, e “
quanto ao apelo do Estado, deixo de me manifestar
”.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ARTUR TOLEDO

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, com base nas alegações acima tecidas, julgo procedente o pedido inicial, tão somente, para ratificar a antecipação de tutela e, condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação constitucional no sentido de tornar definitiva a fim de que o Requerente obtenha a realização do procedimento requerido, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8o do novo CPC.

P.R.I.

Após, não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o do C.P.C.

Sob outro prisma, autorizo, desde já, a imediata expedição do alvará judicial para levantamento do importe ao Id. 8266087 em favor do Estado de Mato Grosso. [...] (Id. 6808611, fls. 6/7).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...]
Como é cediço, os Embargos de Declaração tem por escopo sanar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido na decisão judicial, admitindo-se, em caráter excepcional, a alteração do julgado, caso configurado erro de julgamento decorrente de um dos vícios citados.

Apesar das razões postas pelo Embargante, não vislumbro a

existência da omissão alegado, uma vez que o valor da causa corresponde exatamente ao valor do procedimento médico realizado pela Requerente, conforme os orçamentos de (id. 1975712 e 1975714) perfazendo a quantia de R$ 69.118,80 (sessenta e nove mil, cento e dezoito reais e oitenta centavos) que concerne da soma da internação em leito de UTI com o procedimento de implante dos quatro stents farmacológicos.

Assim não havendo qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, sua rejeição é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 6808646, fls. 2).

De início, quanto a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, é certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009:

Art. 2o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

É cediço que o valor da causa deve corresponder à real expressão econômica, de modo que, evidenciada a discrepância de valores, possível a retificação, de ofício, nos termos da Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

[...] Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

[...]

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o.
Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a
:

[...]

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII –
atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos
;

[...]

Art. 2o.
Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado
. [...]. [sem negrito no original]

Na hipótese, o valor atribuído à causa foi de R$ 40.000,00: quarenta mil reais (petição inicial, Id. 6808420, fls. 8), todavia, em razão do orçamento feito para realização do procedimento cirúrgico cardíaco para implantação de quatro (4) stents farmacológicos, bem como “
as diárias de internação em UTI e enfermaria, também necessárias ao tratamento
”, totalizarem o montante de R$ 69.118,80: sessenta e nove mil cento e dezoito reais e oitenta centavos, o apelado, na data de 8 de setembro de 2016, requereu a retificação do valor da causa (Id. 6808436).

Portanto, a considerar que em 8 de setembro de 2016, o salário mínimo vigente correspondia a R$ 880,00: oitocentos e oitenta e oito reais, consoante Decreto no 8.618, de 29 de dezembro de 2015, o valor da causa de R$ 69.118,80: sessenta e nove mil cento e dezoito reais e oitenta centavos, é superior ao limite fixado pela Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, de modo que não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública a apreciação da demanda.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Isac Francisco Resende, com sessenta e seis (66) anos de idade, acometido de
hipertensão essencial (primária) (CID 10 I10)
,
angina pectoris (CID 10 I20)
e
insuficiência cardíaca (CID 10 I50)
, necessita, com urgência, de ser submetido ao procedimento cirúrgico cardíaco para implantação de quatro (4) stents farmacológicos, conforme relatório médico:

Paciente Isac Francisco Resende, 66 anos, portador de coronariopatia multiarterial obstrutiva grave com reestenose intra-stent evoluindo c/ Angina instável e dispneia aos esforços. Necessita implante de 4 stents farmacológicos devido comorbidades e reestenose. Stent convencional com riso de novas descompensações, infarto e morte súbita. [...]. (Id. 6808424, fls. 1).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
”.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento de alta complexidade, e também, não há de se falar em formação de litisconsórcio passivo simples com o Estado de Mato Grosso.

No que se refere aos honorários advocatícios, estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado que a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde (realização de
procedimento cirúrgico para implantação de quatro (4) stents farmacológicos
); logo, de valor
inestimável
, a afastar as questões acerca do proveito econômico da causa ou do valor da causa. Portanto, incide o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

[...] IX - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016.).

X - Impende destacar ainda que, ‘
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
’ (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019; REsp 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] VI - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.763.983/AL, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23/9/2019, DJe 25/9/2019 e REsp n. 1.799.626/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 9/4/2019, DJe 22/5/2019).

VII – Ademais, ainda que que se pudesse afastar o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ, é forçoso destacar que,
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
(AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

De consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (R$ 69.118,80), o que corresponde a R$ 6.911,88: seis mil novecentos e onze reais e oitenta e oito, centavos
estão acima do patamar adequado e razoável
, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e, dar provimento, em parte, ao do Município de Cuiabá, tão somente para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR.
DR.ALEXANDRE
ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguado o pedido de vista.

EM 30 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme já relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002119-72.2016.8.11.0001

determinou aos requeridos a realização do procedimento cirúrgico cardíaco para implantação de quatro (4) stents farmacológicos em favor da parte autora
ISAC FRANCISCO RESENDE,
orçado em R$ 69.118,80 (sessenta e nove mil, cento e dezoito reais e oitenta centavos).

Na sentença, os honorários advocatícios foram fixados em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso se insurge contra os valores arbitrados como honorários, por entender que são desarrazoados e pugna pela sua redução.

Por sua vez, o Município de Cuiabá sustenta a competência do Juizado Especial para julgar a demanda, uma vez que o valor da causa foi fixado inicialmente em R$ 40.000,00 (quarenta mil); sua ilegitimidade passiva e questiona a fixação da verba honorária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja fixada a competência do Juizado da Fazenda Pública. Subsidiariamente, requer que seja declarada a ilegitimidade do município de Cuiabá ou ainda que os honorários sejam arbitrados de acordo com o valor da tabela SIGTAP.

O eminente relator votou para dar provimento ao apelo do Estado e parcial provimento ao recurso do Município de Cuiabá, para reduzir a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo do relator e voto para negar provimento tanto ao recurso do Estado quanto ao do Município.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais delimitados no § 3o. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6o que os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8o do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8o do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2o, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3o, 4o e 5o do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

In casu
, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa – que é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos. Com efeito, esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Posto isso, divirjo do eminente relator, o que faço para negar tanto o recurso do Estado quanto o do Município, a fim de manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do 1o Vogal.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE PROVER EM PARTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E DO 1o E 2o VOGAL, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo Código de Processo Civil, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Conforme descrito pelo Eminente Relator, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, trata o feito de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1002119-72.2016.8.11.0001, ajuizada por
Isac
Francisco Resende, julgou procedente o pedido e condenou os Requeridos, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, a fornecerem o tratamento de saúde ao Requerente (cirurgia cardíaca), conforme a indicação médica, bem assim no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do Recurso, os Apelantes contestam a condenação nos honorários advocatícios.

Sustentaram, em resumo, que os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, são excessivos, além de defenderem que, pelo fato de a ação tratar de pretensão concernente ao direito à assistência à saúde, o proveito econômico é inestimável, de modo que a fixação dos honorários deve ser por apreciação equitativa, conforme o disposto no artigo 85, §§ 2
o
e 8
o
, do Código de Processo Civil.

Ao proferir o seu voto, o Eminente Relator proveu o Recurso de Apelação, para reduzir os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O 1
o
Vogal, o Desembargador Mário Roberto
Kono
de Oliveira, e o 2
o

Vogal, o Dr. Alexandre Elias Filho, divergiram do Relator e mantiveram a sentença inalterada.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como visto, a divergência na votação se limita ao fundamento e, consequentemente, ao
quantum
da verba honorária, de sorte que ficarei restrito a essa questão.

Eminentes Pares, entendo que os argumentos recursais não prosperam.

Com efeito, constato que, na espécie, pelo fato de ter sido atribuído valor certo à causa, consentâneo ao proveito econômico obtido (cirurgia cardíaca), deve incidir o disposto no artigo 85, § 3
o
, I, do CPC, ao estabelecer que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2
o
, atenderá ao mínimo de 10% (dez) e máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, até 200 (duzentos) salários-mínimos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento da seguinte jurisprudência, oriunda desta Corte Estadual
:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
–
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85, do CPC/2015.

Como regra de regência, o parágrafo 2o do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum
debeatur
, sobre o valor atualizado da causa
. (N.U 0017605-78.2018.8.11.0055, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/06/2021, publicado no DJE 06/07/2021). (Destaquei).

Assim, na espécie, a verba honorária foi fixada no patamar mínimo (10%), previsto no artigo 85, § 3
o
, I, do CPC.

Não bastasse, tendo sido o valor da causa fixado em R$ 69.118,80 (sessenta e nove mil, cento e dezoito reais e oitenta centavos), a estipulação da sucumbência em 10% (dez por cento) sobre esse montante, logo, no importe de R$ 6.911,88 (seis mil, novecentos e onze reais e oitenta e oito centavos), não se afigura excessivo e se mostra adequado para remunerar o trabalho exercido pelo causídico, razão pela qual deve ser mantido.

Forte nessas razões, e sem mais delongas, peço vênia ao nobre Relator para acompanhar e divergência e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos, no tocante aos honorários advocatícios.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4o VOGAL)

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Município de Cuiabá/MT
e pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002119-72.2016.8.11.0001 determinou aos requeridos a realização do procedimento cirúrgico cardíaco para implantação de quatro
stents

farmacológicos em favor da parte autora
ISAC FRANCISCO RESENDE,
orçado em R$ 69.118,80 (sessenta e nove mil, cento e dezoito reais e oitenta centavos).

O Estado de Mato Grosso
assegura que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa, são excessivos. Ainda, que por se tratar de pretensão concernente ao direito à assistência à saúde, o proveito econômico é inestimável, de modo que a fixação dos honorários deve se por apreciação equitativa, a observar o disposto nos incisos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

O Município de Cuiabá
alega, em preliminar, a incompetência do Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital para processar e julgar a demanda, vez que o valor atribuído inicialmente à causa corresponde a R$ 40.000,00: quarenta mil reais, razão pela qual a competência absoluta é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afirma que os honorários advocatícios devem ser fixados “
sobre o valor do procedimento conforme tabela SIGTAP

(Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde), e não sobre o valor dado a causa
”.

Contrarrazões disponíveis no ID n. 6808653.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do recurso do Município de Cuiabá, e “
quanto ao apelo do Estado, deixo de me manifestar
”
(Id. 7360512).

O Exmo. Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, rejeita a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, tendo em vista a retificação do valor da causa para R$ 69.118,80 (sessenta e nove mil cento e dezoito reais e oitenta centavos), e, no mérito, vota no sentido de
dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e, dar provimento, em parte, ao do Município de Cuiabá, tão somente para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais.

Os Exmos. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira e Dr. Alexandre Elias Filho, divergiram do Eminente Relator e negaram provimento
tanto o recurso do Estado quanto o do Município, a fim de manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório necessário.

De início, passo a análise da
preliminar de incompetência do Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
para processar e julgar a demanda, arguida pelo Município de Cuiabá/MT.

Pois bem.

Sabe-se que a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].
[Destaquei]

Na hipótese, o valor atribuído à causa foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme se pode constatar na petição inicial, disponível no ID n. 6808420, fls. 8,
todavia, em razão do orçamento feito para realização do procedimento cirúrgico cardíaco para implantação de quatro
stents
farmacológicos, bem como “
as diárias de internação em UTI e enfermaria, também necessárias ao tratamento
”,
totalizarem o montante de R$ 69.118,80 (sessenta e nove mil cento e dezoito reais e oitenta centavos), o apelado, na data de 8 de setembro de 2016, requereu a retificação do valor da causa (ID n. 6808436).

Assim, considerando que o valor da causa é superior ao teto dos juizados especiais da fazenda pública, a preliminar deve ser rejeitada.

No que tange ao mérito, precipuamente, rememoro que
a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, assim, não tem cabimento a arguição do município de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação vindicada.

Quanto aos honorários advocatícios, destaco que o Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I -
os
percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV -
será
considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
[...].
[Destaquei]

No entanto, rememoro que
as ações relacionadas a tratamento de saúde devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do tratamento, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora.

Sendo assim,
a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, não havendo se falar em proveito econômico para fins de justificar o arbitramento da verba com fulcro no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, trago ementas recentes dos tribunais pátrios:

SAÚDE. MEDICAMENTO. ÓBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Dado o caráter personalíssimo da ação para prestação de serviço de saúde, o falecimento superveniente do autor leva à extinção do processo. Os encargos da sucumbência, contudo, devem ser imputados a quem deu causa à demanda por força do princípio da causalidade.

2. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz. Precedentes do STJ e deste
Tribunal.Recurso
provido.

(TJ-RS - AC: 70085202786 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 16/8/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 1/9/2021)
[Destaquei
]

SAÚDE. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo a apreciação equitativa do juiz. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Não está sujeita à remessa necessária a sentença condenatória à prestação de serviço de saúde, cujo valor da condenação, aferível por simples cálculo aritmético, não ultrapassa os limites do § 3o do art. 496 do CPC. Precedentes do STJ e deste
Tribunal.Recurso
desprovido. Remessa necessária não conhecida.

(TJ-RS - AC: 70084753888 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2021)
[Destaquei
]

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ESTADO DE MATO GROSSO - DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR INESTIMÁVEL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC -
SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. “
[...] Demonstradas
a necessidade da cirurgia pleiteada e a recusa do Estado em realizá-la, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. (N.U 0000322-09.2015.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL).

3. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando que a Fazenda Pública cumpriu a liminar proferida, bem como a ausência da interposição de outros recursos questionando o valor arbitrado.

4. Sentença ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10210717620168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 11/5/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/5/2020)
[Destaquei
]

SAÚDE. MEDICAMENTO. ÓBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Dado o caráter personalíssimo da ação para prestação de serviço de saúde, o falecimento superveniente do autor leva à extinção do processo. Os encargos da sucumbência, contudo, devem ser imputados a quem deu causa à demanda por força do princípio da causalidade
.

2. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz. Precedentes do STJ e deste Tribunal
. Recurso provido.

(TJ-RS - AC: 70085202786 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)
[Destaquei
]

Pelo acima exposto e considerando o disposto nos §§2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, entendo razoável a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios pelo Exmo. Des. Relator Luiz Carlos da Costa, qual seja, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, pedindo vênia ao

Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira e ao Dr. Alexandre Elias Filho,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, e, no mérito, dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, e dou provimento, em parte, ao do Município de Cuiabá, tão somente para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022